Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar de manifestação ministerial favorável à aplicação de medidas cautelares diversas. A defesa sustenta a nulidade da decisão por suposta atuação de ofício do magistrado e desproporcionalidade da segregação diante das condições pessoais do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medida menos gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva contrariando manifestação ministerial configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) verificar a proporcionalidade da medida diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente afastam a necessidade de segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência do STJ e STF, não caracteriza ofensa ao art. 311 do CPP a aplicação da medida cautelar máxima pelo magistrado, contrariando a manifestação do Ministério Público pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade do agente, devido ao risco de reiteração delitiva.
5. A prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar os bens jurídicos tutelados.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.